Tribunal: TJSP
Processo: 2047403-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Recebimento sem efeito suspensivo. Irresignação da parte embargante. Descabimento. Ausência da relevância na fundamentação da parte embargante e o perigo de dano a ensejar o recebimento dos embargos no efeito suspensivo. Inexistência de penhora ou garantia do Juízo. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Recebimento sem efeito suspensivo. Irresignação da parte embargante. Descabimento. Ausência da relevância na fundamentação da parte embargante e o perigo de dano a ensejar o recebimento dos embargos no efeito suspensivo. Inexistência de penhora ou garantia do Juízo. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000582423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2047403-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
agravante FLÁVIO HAMILTON SALOMÃO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047403-33.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - VOTO No 22634
2/6
VOTO No 22634
Agravante(s): Flávio Hamilton Salomão
Agravado(s): Banco Bradesco S/A
Comarca: Espírito Santo do Pinhal - Foro de Espirito Santo do Pinhal/2a
Vara
Juiz(a): Juliana Forster Fulfaro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução.
Recebimento sem efeito suspensivo. Irresignação da parte
embargante. Descabimento. Ausência da relevância na
fundamentação da parte embargante e o perigo de dano a
ensejar o recebimento dos embargos no efeito suspensivo.
Inexistência de penhora ou garantia do Juízo. Requisitos do art.
919, §1o, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
hostilizando a r. decisão reproduzida a fls. 96 dos autos de origem que
recebeu os embargos à execução sem a atribuição do efeito suspensivo.
A parte embargante, ora agravante, sustenta
que est]ao presente os requisitos para a concessão da suspensão do feito
executivo, observado que o crédito do banco já foi arrolado na relação
geral de credores da empresa executada, em recuperação judicial. Destaca
que presente, in casu, ilegalidades patentes no título executivo, pois
ausentes os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. Alega
que o crédito executado está sujeito ao concurso de credores, e que ele,
sócio da executada, não está se furtando ao cumprimento de suas

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047403-33.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - VOTO No 22634
3/6
obrigações. Assevera que desnecessária a garantia do Juízo para a
concessão do efeito suspensivo, pois se trata de hipótese excepcional.
Recurso processado com efeito devolutivo.
Dispensadas as informações do D. Juízo.
Houve resposta.
A parte agravante apresentou oposição ao
julgamento virtual (fls. 28).
É o relatório.
Pretende o ora agravante a reforma da r.
decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à
execução.
Razão, todavia, não lhe assiste.
De acordo com o artigo 919, 'caput', do
Código de Processo Civil, “os embargos do executado não terão efeito
suspensivo”.
O § 1o desse dispositivo complementa: “O
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos
embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento
da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de
difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes.”.
Assim,
é
possível
atribuir
o
efeito
suspensivo à execução desde que presentes os três requisitos: apresentação
de garantia; relevância da fundamentação e perigo de dano irreparável.
Na falta de algum dos requisitos elencados
no referido parágrafo, não se concede efeito suspensivo aos embargos à

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047403-33.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - VOTO No 22634
4/6
execução, devendo esta prosseguir.
Nesse sentido, vale transcrever a lição de
Humberto Theodoro Júnior: “Em caráter excepcional o juiz é autorizado a
conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, § 1o). Não
se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de
semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para
concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de
evidência (NCPC, art. 311).” (THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil; vol. III; 47a Ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2016, p. 660).
Na hipótese dos autos, observa-se que o
Juízo não está garantido, bem como não houve nenhum ato de constrição
de bens da parte agravante, não caracterizado, portanto, o perigo de dano
que enseja o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.
Não constatada, ademais, a plausibilidade do
direito de fundo invocado nos embargos à execução.
Isso porque, mesmo em se tratando de
empresa em recuperação judicial, nada obsta o prosseguimento da
execução em face do codevedor garantidor, uma vez que a novação que
ocorreu em face da aprovação do pedido da recuperação não atinge as
garantias do crédito (art. 59 da Lei 11.101/05).
Neste sentido, precedentes desta C. Câmara
e desta E. Corte de Justiça:
2125821-19.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Caçapava
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/09/2019
Data de publicação: 26/09/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047403-33.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - VOTO No 22634
5/6
execução. Recebimento sem efeito suspensivo. Irresignação da
parte executada. Descabimento. Ausência da relevância na
fundamentação da parte embargante e o perigo de dano a
ensejar o recebimento dos embargos no efeito suspensivo.
Inexistência de penhora ou de garantia do juízo. A mera
indicação de bens à penhora não constitui garantia do juízo.
Requisitos do art. 919, §1o, do CPC não preenchidos. Decisão
mantida. Recurso não provido.
2120152-58.2014.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Virgilio de Oliveira Junior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/09/2014
Data de publicação: 02/10/2014
Ementa: Ação de execução de título extrajudicial. Embargos à
execução recebidos sem efeito suspensivo. Agravo de
instrumento. Empresa agravante que está em recuperação
judicial, com o respectivo plano já aprovado pela assembleia
de credores. Impugnação ao plano de recuperação, apresentada
pelo exequente nos autos da recuperação judicial, ainda não
julgada. Em princípio, até o julgamento da impugnação
naqueles autos, a empresa agravante está em recuperação
judicial e, consequentemente, suas dívidas foram objeto de
novação, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/05. Necessário,
portanto, deferir-se o efeito suspensivo aos embargos à
execução em relação à empresa em recuperação judicial.
Prosseguimento da execução em face do avalista. A novação
operada com a aprovação do plano de recuperação judicial não
atinge as garantias do crédito. Inteligência do art. 59 da Lei
11.101/05. Jurisprudência pacífica do STJ. Além disso, não se
verificaram os requisitos legais para o deferimento do efeito
suspensivo em favor do avalista, que não ofereceu garantia em
juízo. Art. 739-A, 'caput' c.c. seu parágrafo 1o, CPC.
Precedentes. Não havendo garantia não há motivo de
suspensão dos embargos. Prosseguimento da execução em face
do avalista. Decisão reformada. Recurso provido, com
observação.
Destarte, merece ser mantida a r. decisão
agravada.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2047403-33.2020.8.26.0000 - Espírito Santo do Pinhal - VOTO No 22634
6/6
Desembargador Relator